Tribunal: STF
Processo: SE 3989
Classe: SE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-17
Data de publicação: 1988-03-17

Ementa:
Sentença Estrangeira. Imóvel situado no Brasil. Inexequibilidade.
Não é homologável sentença estrangeira que decide sobre situação jurídica de imóveis no Brasil, em contrariedade ao disposto no art. 89, I, do CPC, bem assim aos arts. 1676 e 1677 do CC.
Agravo Regimental improvido.